Tribunal: TJMT
Processo: 1003807-07.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003807-07.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Prova de Títulos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MARA MARCIA DA SILVA GOMES - CPF: 628.136.681-68 (APELANTE), ALISSON SILVERIO - CPF: 051.729.051-03 (ADVOGADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS DE CARVALHO SANTOS (APELADO), Sr. Alex Vieira Passos (APELADO), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (APELANTE), MARA MARCIA DA SILVA GOMES - CPF: 628.136.681-68 (APELADO), ALISSON SILVERIO - CPF: 051.729.051-03 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALISSON SILVERIO - CPF: 051.729.051-03 (ADVOGADO), MARA MARCIA DA SILVA GOMES - CPF: 628.136.681-68 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – CUMULAÇÃO DE CARGOS – TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL E PROFESSOR NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – MÉRITO: O CARGO DE TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL NÃO É CUMULÁVEL COM O CARGO DE PROFESSOR NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ, ANTE À AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO PARA O EXERCÍCIO DO REFERIDO CARGO – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO E, EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA RETIFICADA PARA DENEGAR A ORDEM.

1.
Conforme estabelece o art. 6º, §3º, da Lei nº 12.016/09, autoridade coatora é aquela que pratica o ato ou emane a ordem para sua prática, cuja atuação cause lesão à parte. No caso em tela, a sentença proferida pelo juiz
a quo
não foi no sentido de determinar a nomeação da Impetrante, mas sim para suspender o despacho administrativo, o qual foi assinado pelo Diretor de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá, ora autoridade coatora
.

2. Preliminar rejeitada.

3.
Cargos de natureza técnica ou científica são àqueles que exigem um conhecimento específico para o desenvolvimento das atividades. Assim, não importa a terminologia ou nomenclatura da expressão “cargo técnico”.

4. Ao analisar a legislação pertinente à matéria, verifica-se que a Lei Complementar Municipal nº 220/2010 exige, como nível de escolaridade para ingresso na carreira de Técnico de Desenvolvimento Infantil (TDI), o nível médio com profissionalização específica, a teor do que dispõe o art. 7º, I, da Lei Complementar Municipal nº 220/2010.

5. D
e acordo com as atribuições previstas em lei do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI), este é equiparado a um monitor ou auxiliar educacional, uma vez que este tem a atribuição relacionada de apoio à atividade pedagógica.

6. Assim, sendo o Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI) equiparado ao Monitor ou Auxiliar Educacional, não há que se falar em acumulação de cargos, ante à ausência ou inexigibilidade de conhecimento técnico ou científico.

7.
Recurso de Apelação Provido e, em sede de Reexame Necessário, sentença Retificada para Denegar a ordem.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Apelação Cível c/c Reexame Necessário interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança nº
1003807-07.2020.811.0041
julgou procedente o pedido formulado na inicial e concedeu a ordem para
que suspender o despacho nº 131/2020,
que impediu a Impetrante de tomar posse no cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil e, via de consequência, proceder a regular nomeação da impetrante para o cargo.

Em suas razões recursais (Id. 149537599), sustenta o Apelante, em sede de preliminar, ilegitimidade passiva da autoridade coatora.

No mérito, argumenta acerca da legalidade da decisão administrativa, incompatibilidade de horário e impossibilidade de cumulação entre os cargos.

Contrarrazões apresentadas no Id. 149541152.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva, conforme parecer anexado no Id. 203826167.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

VOTO PRELIMINAR

(ILEGITIMIDADE PASSIVA)

Sustenta o Município Apelante que a autoridade coatora é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação mandamental, uma vez que a nomeação de servidor é ato privativo do Prefeito Municipal.

Conforme estabelece o art. 6º, §3º, da Lei nº 12.016/09, autoridade coatora é aquela que pratica o ato ou emane a ordem para sua prática, cuja atuação cause lesão à parte.

Assim redigido o referido dispositivo legal
in verbis:

Art. 6
o
A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições.

(...)

§3
o
Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática.

Nesse sentido a jurisprudência também a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - ACUMULAÇÃO DE CARGOS – TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL E PROFESSOR – INCOMPATIBILIDADE - NATUREZA DO CARGO DE TDI NÃO EXIGE CONHECIMENTOS CIENTÍFICOS – SENTENÇA REFORMADA – ORDEM DENEGADA – RECURSO PROVIDO – ATO SENTENCIAL RETIFICADO. 1. É cediço que a autoridade coatora, em sede de mandado de segurança, é aquela que pratica o ato, omite-se de praticá-lo, ou da qual emane a ordem para sua prática, dando causa à lesão perpetrada, de acordo com o artigo 6º, § 3º, da Lei Federal n. 12.016/2009. 2. A Constituição Federal permite a acumulação de cargos públicos, quando o servidor ocupa um cargo de professor e outro de natureza técnica, desde que haja compatibilidade de horários. 3. Devido ao novo entendimento adotado por esta Câmara, mesmo que fosse compatível a carga horária, impossível a acumulação, uma vez que as atribuições do cargo de TDI, são meramente burocráticas, não exigindo conhecimento científico para o exercício. (TJ/MT - N.U 1003720-51.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/04/2022, Publicado no DJE 04/05/2022)

No caso em tela, a sentença proferida pelo juiz
a quo
não foi no sentido de determinar a nomeação da Impetrante, mas sim suspender o despacho nº 131/2020, o qual foi assinado pelo Diretor de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá, ora autoridade coatora, conforme se pode observar no Id. 123736196.

Logo, não há falar em ato privativo do Prefeito Municipal, razão pela qual REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO:

A questão central a ser decidida é saber acerca da possibilidade de cumulação entre os cargos de Professor e Técnico de Desenvolvimento Infantil (TDI) no Município de Cuiabá.

Os pedidos expostos na exordial estão assim formulados:

Nestas condições, pelos motivos acima expostos, requer seja recebido o presente mandado de segurança, concebendo-se, liminarmente, o
writ
, ordenando que a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO se abstenha de exigir da Impetrante que opte entre os cargos de TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL e PROFESSOR – PEDAGOGO, procedendo assim, imediatamente, à nomeação e posse e posse da Impetrante, ou que faça a reserva da respectiva vaga até julgamento de mérito do
mandamus
, notificando-se ainda, para prestarem informações, no prazo legal, e, ao final, após a indispensável manifestação do representante do Parquet, que seja julgado procedente o pedido, com concessão definitiva do
writ
, por ser medida de direito e JUSTIÇA!

Com fundamento na Lei n.º 1.060/50 e na Lei n.º 13.105/15, requer ainda, a concessão dos benefícios da assistência jurídica gratuita, por não possuir condição de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízos do sustento próprio.

Finalmente, requer a intimação do ilustríssimo representante do Ministério Público, nos termos do artigo 12, da Lei n.º 12.016/2009;

Atribui à causa, o valor de R$ 1.039,00 (mil e trinta e nove reais) para fins legais.

Nestes Termos,

Pede Deferimento

A sentença foi prolatada no dia 31/01/2022 e possui a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto,
e tudo o mais que dos autos consta, CONCEDO SEGURANÇA para suspender o despacho n° 131/2020, que impediu a impetrante de tomar posse no cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil e, via de consequência, proceda a regular nomeação da impetrante para o cargo; ratificando a liminar outrora concedida.

Por consequência, julgo o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a a Autoridade Impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei 12.016/09.

A presente sentença, de acordo com o disposto no art. 12, parágrafo único do Estatuto acima mencionado, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

Sem custas e honorários.

P.I.C.

A pretensão recursal está assim deduzida:

Posto isso, requer-se o conhecimento e provimento deste recurso para:

1. Que seja acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva, por se tratar de matéria de ordem pública.

2. Na eventualidade de a preliminar ser ultrapassada, que a sentença seja reformada e a ordem denegada.

Termos em que pede deferimento.

É de conhecimento desta Operadora do Direito, acerca da existência de remansosa jurisprudência atual deste Sodalício que admite a cumulação entre os cargos de Professor e Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI), no âmbito do Município de Cuiabá.

No entanto, ao reanalisar de forma minuciosa a matéria, houve uma mudança de entendimento
(overruling)
deste Sodalício e voltarmos ao entendimento anterior pelos seguintes fundamentos, os quais passo a expor.

De acordo com as normas constitucionais, a regra é a impossibilidade de cumulação de cargos públicos.

No entanto, o próprio texto constitucional excepciona tal regra e admite a cumulação de cargos nas seguintes hipótese, quais sejam: a) dois cargos de professor; b) um de professor com outro técnico ou científico e; c) dois cargos privativos da área de saúde, conforme estabelece o art. 37, XVI, da Carta Magna.

A hipótese dos autos é saber se o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI), no âmbito do Município de Cuiabá, se amolda ou não no conceito de cargo de natureza técnica ou científica.

Cargos de natureza técnica ou científica são àqueles que exigem um conhecimento específico para o desenvolvimento das atividades, como por exemplo, cargos de nível superior, ou seja, é de fundamental importância perquirir se há ou não a necessidade de conhecimento específico para o desempenhar as ATRIBUIÇÕES do cargo.

É exatamente a ATRIBUIÇÃO do cargo que determina a tecnicidade e especialidade da função a permitir a cumulação autorizada constitucionalmente.

Assim, não importa a terminologia ou nomenclatura da expressão “cargo técnico”.

O que é determinante para a sua configuração é saber se as funções do cargo, pela sua especialidade, ultrapassam a fronteira da atividade meramente burocrática ou mecânica.

No caso em apreço, ao analisar a legislação pertinente à matéria, verifica-se que a Lei Complementar Municipal nº 220/2010 exige, como nível de escolaridade para ingresso na carreira de Técnico de Desenvolvimento Infantil (TDI), o nível médio com profissionalização específica, a teor do que dispõe o art. 7º, I, da Lei Complementar Municipal nº 220/2010,
in verbis:

Art. 7º - Os níveis do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil são estruturados segundo a habilitação e titulação dos profissionais, da seguinte forma:

I - TDI 1 - habilitação em
ensino médio com profissionalização específica
;

II - TDI 2 - habilitação em Pedagogia com ênfase em Educação infantil;

III - TDI 3 - habilitação em Pedagogia com ênfase em Educação Infantil e Especialização em Educação Infantil. (NEGRITEI)

No entanto, embora haja a exigência de profissionalização específica para ingresso na carreira de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI), o fato é que a ATRIBUIÇÃO do cargo não exige conhecimentos específicos, pois a sua principal ATRIBUIÇÃO é cuidar de crianças, cuja faixa etária encontra-se entre 0 (zero) a 4 (quatro) anos, conforme estabelece o art. 3º, III, da Lei Complementar Municipal nº 220/2010, que assim está redigido,
in verbis:

Art. 3º - A carreira dos Profissionais da Secretaria Municipal de Educação é constituída de sete cargos:

(...)

III - técnico em Desenvolvimento Infantil: composto de
atribuições
inerentes ao
cuidar
e educar, bem como
atenção integral às crianças da faixa etária de 0 a 4 anos
e gestão. (NEGRITEI)

Assim, de acordo com as ATRIBUIÇÕES (previstas em lei) do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI), este é equiparado a um monitor ou auxiliar educacional, uma vez que este tem a atribuição relacionada de apoio à atividade pedagógica.

A afirmação equiparativa acima mencionada não é aleatória ou mera retórica, pois não decorre de “achismo”, mas sim diante da análise da lei que regulamenta o referido cargo, bem como pela análise do Edital de concurso público ao qual a Apelada se submeteu (Edital nº 002/PMC/SME/2019).

O edital acima epigrafado reforça a ideia de atividade relacionada de apoio à atividade pedagógica ou monitoria educacional, ao descrever que as atribuições do Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI) como sendo aquelas atinentes às ações educativas nas situações de acolhida, animação, recreação, higiene pessoal, alimentação, etc... das crianças, conforme se infere no Anexo IV do referido edital (Id. 123736194), que assim está redigido,
in verbis:

Anexo IV:

Atribuições
inerentes à gestão das creches e
atenção integral às crianças na faixa etária de 0 a 4 anos
. Responsável pelo planejamento pedagógico e
pelas ações educativas contidas nas situações de acolhida, saída, animação, recreação, higiene pessoal, alimentação, segurança, repouso e aconchego
, mediando o desenvolvimento cognitivo, afetivo, psicomotor, social e cultural das crianças, na perspectiva do cuidar e do educar. (NEGRITEI)

Ademais, se o Técnico de Desenvolvimento Infantil (TDI) fosse essencialmente técnico, a lei não exigiria, para ingresso na carreira, apenas e tão somente o nível médio de escolaridade (art. 7º, I, da Lei Complementar Municipal nº 220/2010, já transcrito anteriormente).

Não bastasse a lei acima mencionada, o edital do certame ao qual a Apelada se submeteu também exigiu apenas o nível médio de escolaridade, conforme se pode observar no Anexo III do referido edital (Id. 123736194), que assim está disposto,
in verbis:

Anexo III:

-
Certificado ou Atestado de Conclusão de Ensino Médio Profissionalizante Magistério
, ou - Diploma de graduação de Licenciatura Plena em Pedagogia, devidamente registrado. (NEGRITEI)

Importante destacar que o fato do edital ter exigido o “Ensino Médio Profissionalizante Magistério”, não significa, por si só, o conhecimento técnico ou científico do bacharelado ou licenciatura em pedagogia.

Quem conheceu a realidade e a estrutura do ensino público dos anos 1990, sabe e conhece bem o alcance da expressão “Ensino Médio Profissionalizante Magistério”, pois naquela época havia três opções para o aluno que encerrasse o antigo 1º grau e desejasse prosseguir os seus estudos no 2º grau: técnico, propedêutico e magistério.

Assim, sendo o Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI) equiparado ao Monitor ou Auxiliar Educacional, não há que se falar em acumulação de cargos, ante à ausência ou inexigibilidade de conhecimento técnico ou científico.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou à longa data,
in verbis:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. PROFESSOR E MONITOR EDUCACIONAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Havendo compatibilidade de horários, é permitida a acumulação remunerada de um cargo de professor com outro técnico ou científico, nos termos do art. 37, inc. XVI, letra "b", da Constituição Federal. 2. As atribuições do cargo de Monitor Educacional são de natureza eminentemente burocrática, relacionadas ao apoio à atividade pedagógica. Não se confundem com as de professor. De outra parte, não exigem nenhum conhecimento técnico ou habilitação específica, razão pela qual é vedada sua acumulação com o cargo de professor. 3. Recurso ordinário improvido. (STJ - RMS 22.835/AM, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 28/02/2008, DJe 19/05/2008)

Este Sodalício, por diversas vezes, já se manifestou outrora pela impossibilidade de cumulação entre os cargos de Professor e Técnico em Desenvolvimento Infantil no Município de Cuiabá.

Nesse sentido trago à colação os seguintes arestos,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – CUMULAÇÃO DE CARGOS – TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL E PROFESSOR NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – MÉRITO: O CARGO DE TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL NÃO É CUMULÁVEL COM O CARGO DE PROFESSOR NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ, ANTE À AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO PARA O EXERCÍCIO DO REFERIDO CARGO – 1. Conforme estabelece o art. 6º, §3º, da Lei nº 12.016/09, autoridade coatora é aquela que pratica o ato ou emane a ordem para sua prática, cuja atuação cause lesão à parte. No caso em tela, a sentença proferida pelo juiz a quo não foi no sentido de determinar a nomeação da Impetrante, mas sim para que a autoridade coatora faça a reanálise do processo administrativo relativo à posse da Apelada considerando, para todos os efeitos, que o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI) é cargo técnico acumulável com o cargo de Professor. Logo, não há falar em ato privativo do Prefeito Municipal. 2. Preliminar rejeitada. 3. Cargos de natureza técnica ou científica são àqueles que exigem um conhecimento específico para o desenvolvimento das atividades. Assim, não importa a terminologia ou nomenclatura da expressão “cargo técnico”. 4. Ao analisar a legislação pertinente à matéria, verifica-se que a Lei Complementar Municipal nº 220/2010 exige, como nível de escolaridade para ingresso na carreira de Técnico de Desenvolvimento Infantil (TDI), o nível médio com profissionalização específica, a teor do que dispõe o art. 7º, I, da Lei Complementar Municipal nº 220/2010. 5. De acordo com as atribuições previstas em lei do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI), este é equiparado a um monitor ou auxiliar educacional, uma vez que este tem a atribuição relacionada de apoio à atividade pedagógica. 6. Assim, sendo o Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI) equiparado ao Monitor ou Auxiliar Educacional, não há que se falar em acumulação de cargos, ante à ausência ou inexigibilidade de conhecimento técnico ou científico. (TJ/MT - N.U 1007334-64.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2022, Publicado no DJE 07/09/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – NEGATIVA DE POSSE - CUMULAÇÃO DE CARGOS - TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL (TDI) E PROFESSOR - INCOMPATIBILIDADE - AUSÊNCIA DE ELEMENTO TÉCNICO OU CIENTÍFICO - SEGURANÇA DENEGADA - RECURSO PROVIDO. 1 - O fato de o edital ter exigido o Ensino Médio Profissionalizante Magistério, não significa, por si só, o conhecimento técnico ou científico do bacharelado ou licenciatura em pedagogia. 2 - embora seja compatível a carga horária entre os dois cargos pretendidos, nota-se que as atribuições não exigem conhecimento científico para o exercício do cargo, razão pela qual, impossível a sua cumulação ante à ausência do elemento técnico ou científico da atribuição do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil. (TJ/MT - N.U 1003392-24.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/04/2022, Publicado no DJE 04/05/2022)

APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — CARGO DE PROFESSOR E TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL — CUMULAÇÃO — IMPOSSIBILIDADE — CARÁTER TÉCNICO OU CIENTÍFICO — INEXISTÊNCIA. Não possível é a acumulação do cargo de professor e de técnico em desenvolvimento infantil, pois sequer se provou a própria “[...] habilitação em curso legalmente classificado como técnico, de grau ou nível superior de ensino [...]”. (MADEIRA, José Maria Pinheiro. Servidor Público na Atualidade. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010, p. 308). Recurso não provido. (TJ/MT - N.U 0000818-60.2011.8.11.0041, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 17/06/2015)

Por fim, insta salientar ainda que seja compatível a carga horária entre os dois cargos pretendidos pela Apelada, impossível a sua cumulação ante à ausência do elemento técnico ou científico da atribuição do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil.

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO e, em sede de Reexame Necessário, RETIFICO a sentença para DENEGAR A ORDEM.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024